Tribunal: TJMT
Processo: 1013777-86.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013777-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 713.806.861-13 (PACIENTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 713.806.861-13 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLISON MATHEUS DA SILVA JESUS (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO – SUSPEITO QUE TENTOU ENGANAR OS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não se considera desmotivada a decisão que demonstra a necessidade da constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, ao argumento de que o paciente, no dia do flagrante, tentou despistar os policiais, bem como destaca a gravidade dos fatos em apuração, consubstanciado no
modus operandi
da ação delituosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de
José Roberto dos Santos
, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 3.7.2022, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP.

Sustenta, em síntese, que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, e não preenche os requisitos previstos no art. 312 do CPP, pois não apontou concretamente de que forma a sua eventual soltura colocará em risco a ordem pública, não podendo servir como fundamento para o cárcere a gravidade abstrata do crime.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, a fim de que o paciente possa aguardar o desfecho da ação penal em liberdade – Id. 135025650.

Juntou documentos – Id. 135025652, pp. 1-64.

A liminar foi por mim indeferida – Id. 135191158.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 136780171.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 137010695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, isso porque, de acordo com a denúncia:

“(...) Em 02 de julho de 2022, às 18h45min, na Fazenda Veneza, Comunidade Mutum, localizada na zona rural deste Município de Rosário Oeste/MT, o denunciado JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesta intenção homicida, utilizando-se de uma arma branca (faca), matou a vítima Wellison Matheus da Silva Jesus, desferindo-lhe no mínimo 02 (dois) golpes, causando-lhe as lesões corporais descritas em laudo pericial que será oportunamente juntado ao feito, sendo estas a causa bastante e suficiente de sua morte.

Segundo apurado, o denunciado, a vítima e Edilson Barreto de Souza estavam trabalhando na propriedade rural do Clóvis Jesus Girardi.

No dia dos fatos, durante o período vespertino o denunciado e a vítima estavam em um bar, quando sem motivos aparentes iniciaram uma discussão. Ao retornarem para a fazenda embriagados discutiram novamente, sendo que em algumas vezes o senhor Edilson Barreto de Souza interveio na pendenga para cessá-la.

Ao anoitecer o denunciado e a vítima voltaram a discutir, quando o denunciado sacou a faca de sua cintura e desferiu pelo menos 02 (dois) golpes na vítima na região da barriga, momento que a vítima saiu correndo e entrou na caminhonete de Clóvis Jesus Girardi, tendo este conduzido a vítima até o Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, mas ao chegar foi constatado óbito de Wellison dentro do automóvel pela equipe médica.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá comunicou os fatos aos investigadores da Polícia Civil de Rosário Oeste, que se deslocaram até o local dos fatos e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado (...)”
– Id. 90012999, autos principais).

Confira-se o que consta da decisão que decretou a custódia:

“(...) Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos dos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Verifica-se a presença do periculum in libertatis, haja vista que o crime foi de natureza hedionda e o modo de agir do suspeito demonstra a gravidade concreta do fato, vez que a testemunha Clóvis Jesus Girardi, afirmou que “A VITIMA CHEGOU PEDINDO SOCORRO ENTRADA NA SUA CAMINHONETE E LOGO EM SEGUIDA VINHA O SUSPEITO BOLIVIA ATRÁS COM UMA FACA, DIZENDO DEIXA ACABAR DE MATAR”. Tal comportamento, supostamente, demonstrado pelo autuado inviabiliza, por ora, o reconhecimento da alegada legítima defesa.

Além do mais, a segregação do autuado se impõe, evitando-se, com isso, que prejudique a colheita das provas ou empreenda fuga, uma vez que “TENTOU ENGANAR ESTA EQUIPE DIZENDO QUE O AUTOR DO FATO BOLIVIA FUGIU LOGO APÓS O OCORRIDO TOMANDO RUMO IGNORADO”, demonstrando, assim, sua intenção de se eximir de eventual responsabilidade penal (...)”
– Id. 89115579.

Neste
writ
, a impetrante alega, em síntese, a ausência de fundamentação para o encarceramento provisório do paciente, bem como o não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sem razão, contudo
.

A meu ver, não há como se atribuir à decisão de primeiro grau a pecha de desmotivada, pois, da análise da decisão proferida pelo juízo
a quo
, é possível verificar que a segregação provisória do pretenso beneficiário foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, consubstanciada pelo
modus operandi
da ação.

Trata-se de homicídio qualificado consumado, supostamente praticado pelo paciente em detrimento de um colega de trabalho, em tese, por uma briga banal, pessoa esta que, segundo o relatório da polícia, conhecia há anos.

Com efeito, as circunstâncias em que se deram os fatos, por certo, indicam a periculosidade do paciente, porquanto, segundo a testemunha ocular Clóvis Jesus Girard,

após ser esfaqueada por uma discussão de somenos importância,
“a vítima chegou pedindo socorro e adentrou em sua caminhonete, logo em seguida chegou o suspeito atrás, com uma faca, dizendo ‘deixa eu acabar de matar
’” – Id.

88952233, p. 3.

Além disso, teria o paciente tentado enganar os policiais, afirmando que o autor do fato havia foragido do local logo após sua ocorrência e tomado rumo ignorado, o que também demonstra a necessidade da constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalte-se ainda que, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, seriam claramente inadequadas, insuficientes e gerariam sentimento de impunidade.

Em reforço, anoto que o delito de homicídio é punido com pena máxima superior a quatro anos, o que, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 12.403/11, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Portanto, deve ser mantida a custódia cautelar, como garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, porque preenchidos os requisitos constantes do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem impetrada, por não constatar nenhuma ilegalidade patente na decisão proferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022